Tribunal: TJSP
Processo: 1004381-30.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Saque não reconhecido após a utilização de caixa eletrônico em supermercado. Alegação de atuação de terceiro estelionatário, que induziu a parte autora a acessar novamente o caixa, permitindo a fraude. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Transações bancárias que destoam de seu

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Saque não reconhecido após a utilização de caixa eletrônico em supermercado. Alegação de atuação de terceiro estelionatário, que induziu a parte autora a acessar novamente o caixa, permitindo a fraude. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Transações bancárias que destoam de seu perfil de movimentações financeiras, constituindo forte indicativo de fraude. Falha na prestação de serviço configurada. Responsabilidade objetiva. Aplicação do art.14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Correntista que faltou com dever de cautela no ato da utilização do caixa eletrônico, contribuindo para a fraude perpetrada. Culpa concorrente reconhecida. Inteligência do artigo 945 do Código Civil. Condenação da parte ré à restituição de metade do valor sacado. Nome da parte autora que não chegou a ser negativado. Mero aborrecimento. Inexistente o alegado dano moral na espécie. Procedência parcial mantida. Honorários advocatícios recursais que não se aplicam. Recurso provido em parte.